Tribunal: TJMT
Processo: 1022032-96.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022032-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), OAZIR FRANCISCO EL HAGE JUNIOR - CPF: 707.080.021-53 (AGRAVANTE), MARIA MAZARELO DE ASSUMPCAO - CPF: 326.023.911-15 (AGRAVADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA DANTAS ELHAGE DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANNE APARECIDA DANTAS EL HAGE - CPF: 703.743.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO AUTORAL FORMULADO PELA AUTORA/AGRAVADA PARA ORDENAR SUA REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL RESIDENCIAL OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM O EXERCÍCIO DA DE POSSE JUSTA PELA AUTORA/ AGRAVADA E ESBULHO POSSESSÓRIO ALEGADAMENTE PRATICADO PELOS RÉUS – DOCUMENTOS QUE RESPALDAM A ASSERTIVA DO RÉU AGRAVANTE DE QUE ELE É O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO E QUE A SEU FALECIDO GENITOR E AUTORA/AGRAVADA

ALI RESIDIAM APENAS A TÍTULO DE COMODATO – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO
. 1.
Pelo que se vê da r. decisão agravada, não há elementos de convicção que realmente confirmem o exercício de posse justa pela autora/agravada e o esbulho possessório alegadamente praticado pelos réus, tanto que o MM. Juiz fez constar expressamente que o pronunciamento jurisdicional positivo se deu em razão do “
acolhimento das palavras da requerente
”. 2. O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente. 3. Os documentos que instruem os presentes autos recursais respaldam a assertiva do réu/agravante de que ele é o proprietário do imóvel em discussão e que ali residiam seu falecido genitor e autora/agravada apenas a título de comodato. Isso porque não se vê, na petição inicial, mínimo indicativo sobre a natureza da posse exercida pelo falecido genitor – e pela autora/agravada – sobre o bem. Neste contexto, verifico que o agravante apresentou elementos suficientes para desconstituir os requisitos para proteção possessória concedida em favor da agravada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OAZIR FRANCISCO EL HAGE JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Medida Protetiva de Urgência c/c Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1005016-11.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante e contra Cristiane Aparecida Dantas El Hage de Figueiredo e Luciane Aparecida Dantas El Hage por MARIA MAZARELO DE ASSUMPÇÃO, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar sua reintegração da posse do imóvel residencial objeto da lide, onde a autora/agravada afirma que residia com seu falecido companheiro, genitor dos réus, até seu passamento
(cf. Id. nº 59752344 dos autos de origem).

O agravante sustenta que, na realidade, ele é o proprietário do imóvel e que seu pai somente nele residia porque ele, filho, “
permitia ao mesmo morar na residência sem qualquer custo
”, e argumenta que, com o passamento do pai, a agravada foi concitada a “
restituir a posse do imóvel
”, mas, como não o fez, “
passou a exercê-la de forma precária e, por consequência, injusta, inexistindo qualquer razão para reintegração de posse
” (sic – cf. Id. nº 182699176 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de reintegração de posse formulado em Primeiro Grau (cf. Id. nº 182699176 - Pág. 7/8).

A decisão vinculada ao Id. nº 184459692 admitiu o agravo por instrumento e deferiu
o pedido antecipatório para suspender os efeitos da r. decisão agravada (CPC, art. 1.019, I).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
192283679
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 561, I e II, do NCPC, o autor da ação de reintegração de posse, para ter êxito na pretensão ajuizada, precisa comprovar, dentre outros requisitos, a sua posse anterior e o esbulho praticado pelo réu.

Em casos dessa natureza, é cediço que para concessão da liminar, medida excepcional, deve ser comprovado além dos requisitos do dispositivo retro mencionado, que a perda da posse se deu em prazo inferior a ano e dia.

Pelo que se vê da r. decisão agravada, não há elementos de convicção que realmente confirmem o exercício de posse justa pela autora/agravada e o esbulho possessório alegadamente praticado pelos réus, tanto que o MM. Juiz fez constar expressamente que o pronunciamento jurisdicional positivo se deu em razão do “
acolhimento das palavras da requerente
” (cf. Id. nº 59752344 - Pág. 1).

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

Ademais, os documentos que instruem os presentes autos recursais respaldam a assertiva do réu/agravante de que ele é o proprietário do imóvel em discussão e que ali residiam seu falecido genitor e autora/agravada apenas a título de comodato.

Isso porque não se vê, na petição inicial, mínimo indicativo sobre a natureza da posse exercida pelo falecido genitor – e pela autora/agravada – sobre o bem.

Neste contexto, verifico que o agravante apresentou elementos suficientes para desconstituir os requisitos para proteção possessória concedida em favor da agravada.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para afastar a ordem de
reintegração da posse do imóvel residencial objeto da lide concedida à autora/agravada pelo juízo de 1º grau, em sede de liminar.

Custas recursais pela agravada, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024